Tribunal: TJES
Processo: 0023717-68.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023717-68.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO LEONARDO FIGUEIRA e outros

APELADO: JOSE COELHO COUTINHO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ALUGUEL. REVELIA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO. RENOVAÇÃO MOTIVADA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A prescrição quanto ao pleito ao pagamento em atraso nos contratos de locação se dá por meio da prescrição trienal (art. 205 § 3, I, CC), entretanto, o prazo prescricional pode ser interrompido mediante notificação extrajudicial (art. 202, V, CC).

II – A permanência do locatário no imóvel durante um grande período de tempo (5 anos) após a conclusão do contrato, constitui demonstração mínima de interesse na renovação do contrato, quando este dispor pela possibilidade.

III – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023717-68.2018.8.08.0048

APELANTES: CELSO LEONARDO FIGUEIRA E OUTRO

APELADO: JOSÉ COELHO COUTINHO

JUIZ DE DIREITO: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
CELSO LEONARDO FIGUEIRA
E OUTRO
, irresignados com a sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial ajuizada por
JOSÉ COELHO COUTINHO
,
em razão da revelia do apelante, quem pleiteia a invalidação de contrato de locação entabulado pelas partes, bem como pela prescrição de parte do débito.

Em suas razões recursais, aduziram os recorrentes que em razão do débito ter se inciado em janeiro de 2015 e a ação ter sido proposta em 15/10/2018, ocorreu a prescrição quanto ao pleito autoral dos alugueres, e encargos, compreendidos entre JANEIRO/2015 e 15/10/2018. Ademais, aduziram que, apesar de ter permanecido no imóvel até OUTUBRO/2017, a previsão contratual que o contrato não seria renovado automaticamente imotivadamente não daria azo a pretensão da recorrente concernente à cobrança dos alugueres atrasados. Por fim, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral.

O recorrido em contrarrazões pugnou pela manutenção da sentença proferida em instância primeva, em razão da revelia do ora apelante em primeiro grau.

Pois bem.

Eminentes desembargadores, sobre o mérito recursal propriamente dito este está baseado em dois principais pilares: (I) prescrição de partes do aluguéis devidos; (II) a nulidade contratual, e consequentemente, das cobranças em razão de não haver previsão contratual quanto a renovação automática do contrato.

Em razão do exposto, sobre a revelia, há de observar primeiramente que ainda que, com fulcro no artigo 344 do CPC, seja decretada a revelia, a presunção sobre a veracidade dos fatos é relativa, ou seja, os fatos alegados na inicial devem ser analisados em conjunto com o complexo probatório apresentado.

Assim sendo, a ausência de defesa não deriva no necessário provimento do pleito autoral, sendo necessário analisar o caso concreto, bem como, a verossimilhança e o embasamento dos fatos alegados, não podendo a pretensão basear-se somente na mera ilação dos fatos. Nessa toada, observa-se a lição de Fredie Didier Jr.
:

“
O simples fato da revelia não pode tornar verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe conferirá a plausibilidade que não possui. Se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensar o autor de provar o que alega pelo simples fato da revelia
.” (
in Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. Vol. 01. 11ª Ed. 2009. pp. 506/507
)

Assim sendo, após a sentença proferida em instância primeva há de se analisar o escopo argumentativo que pode o ré revel pode aduzir em sede de apelação. Nessa toada, observa-se a seguinte jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. TESES JURÍDICAS DEDUZIDAS EM APELAÇÃO. EXAME. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. 1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questões relevantes, apontadas em embargos de declaração e que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada, tem-se por configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, devendo ser provido o recurso especial, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício. 2. Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, disso não resulta a automática e inevitável procedência dos pedidos formulados pela parte autora, tampouco limite ao exercício da dialética jurídica, pelo réu revel, visando à defesa técnica de seus interesses.
3. A presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas. Trata-se, ademais, de presunção relativa, pois é certo que ao Magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes (inclusive o réu, se comparecer aos autos antes de ultimada a fase probatória), conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC/2015. 4. Na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1º, do CPC/2015. Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento.
5
. No caso concreto, as teses deduzidas na apelação traduzem o legítimo exercício do direito de defesa, sobretudo quando a impugnação volta-se contra a fundamentação explicitada pelo Julgador, que teria invocado os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da equivalência para, em interpretação extensiva, condenar a recorrente no pagamento de multa contratual que se afirma inaplicável à espécie. Trata-se, portanto, de argumentação técnica que se contrapõe à solução jurídica conferida à lide pelo juiz de primeiro grau, longe de configurar inovação.
6. A possibilidade de revisão judicial e de mitigação da força obrigatória dos pactos, em casos excepcionais, não permite ao Judiciário criar obrigação contratual não avençada entre as partes, sobretudo no âmbito de uma avença para a qual não se invoca a incidência de lei protetiva. 7. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.848.104/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 11/5/2021.)

Nessa esteira, observa-se que pode o recorrente, antes réu revel, atuar no processo mediante a apresentação de novas provas que versem sobre o impacto jurídico dos fatos relativamente presumidos em razão da revelia.

Logo, observo que o apelante funda sua narrativa principalmente na prescrição de parte do pleito autoral, bem como, na nulidade do contrato já que este não poderia ser renovado automaticamente.

Sobre a prescrição é estabelecido o seguinte pelo CC/2002:

“
Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

§
3
o

Em três anos:
I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;
”

Nessa trilha, deve ser dito que o Código Civil também estabelece causas que interrompem o prazo prescricional, neste caso, é mister citar o seguinte instrumento:

“
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.
”

Isto posto, em análise aos autos vejo que o recorrido, antes de ingressar com o pleito inicial, buscando a solução consensual do conflito, notificou extrajudicialmente o recorrente em 22/09/2017, ato que, com fulcro no referido inciso do art. 202/CC, interrompe o prazo prescricional. Deste modo, não há que se falar em prescrição concernente ao pleito aduzido na exordial.

Quanto a renovação do contrato, é essencial de se citar a cláusula IV, referenciada pelo apelante em sua argumentação como base a ensejar a nulidade do contrato:

“
IV – Este Contrato poderá ao seu final, ser renovado por igual prazo desde que de interesse de ambas as partes
”

Assim sendo, aduz-se na tese recursal que não houve o demonstrativo eficaz do interesse de renovação, sendo portanto nulo o contrato. Nessa toada, observa-se o seguinte artigo que versa sobre o Princípio da Boa Fé Objetiva:

“
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
”.

Na medida em que, as partes são impelidas a agirem munidas de boa-fé na relação estabelecida, é no mínimo contraditório que seja usada como escusa ao pagamento a falta de motivação, quando a parte que desta quer se eximir usufruiu plenamente do imóvel de 2012 a 2017. Assim sendo, entendo que a permanência do recorrente no imóvel constitui clara manifestação de interesse no alargamento da duração do contrato.

Pelas razões expostas, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso.

Em atendimento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 2% os honorários devidos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.